Tribunal: TJDFT
Processo: 0005057-54.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005057-54.2015.8.07.0017 RECORRENTE: DORIEL DUARTE RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DO POLEGAR. COBERTURA. PROVA PERICIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME GRAU DE INVALIDEZ. TABELA CONSTANTE DO CONTRATO. CIRCULAR No 29/91 DA SUSEP. OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO PARCIAL POR MEIO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo do recurso prejudica o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 2. Os contratos de seguro, nos moldes da Circular no 302/2005 da SUSEP podem trazer cobertura de (i) invalidez permanente por acidente (IPA); invalidez laborativa permanente total por doença (ILPTD); e (iii) invalidez funcional permanente total por doença. 3. Nos termos do artigo 12 da Circular no 302/2005 da SUSEP, a cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, sendo permitida, caso parcial a perda, a fixação de porcentagens da indenização total. 4. Atestado mediante laudo pericial que a invalidez da parte autora se enquadra em percentual estabelecido pela Circular 29/91 da SUSEP, parte integrante do contrato celebrado, o valor da indenização será arbitrado proporcionalmente, nos termos do contrato e das disposições da SUSEP. 5. Havendo pagamento administrativo de parte da indenização devida, a determinação de complementação do valor, acrescido dos consectários legais, é medida que se impõe. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 98 e 101, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois é enfermo e tem inequívoco direito à concessão da justiça gratuita. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado, sustenta que o prêmio do contrato de seguro objeto da lide lhe foi pago a menor, defendendo fazer jus à 55 (cinquenta e cinco) vezes o seu salário. Para tanto, tece considerações sobre cláusulas contratuais e as conclusões do laudo pericial com o fim de amparar sua tese. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e deixa de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 98 e 101, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto às demais teses recursais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009